Tribunal: TJSP
Processo: 1017596-95.2022.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-05
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:
DESEPESAS COMDOMINIAIS – AÇÃO DE COBRANÇA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – Contrato de cessão de posse – Peculiaridades que refutam o alegado desconhecimento pelo condomínio acerca da transferência do imóvel – Entendimento consolidado no julgamento do Recurso Especial no 1.345.331/RS do C. STJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos - Ilegitimidade de parte reconhecida – Recurso provido.